Tribunal: TJDFT
Processo: 0003857-89.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REANÁLISE DE RECURSO. DETERMINAÇÃO DO STJ. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Reanálise dos Embargos de Declaração opostos e que foram rejeitados por meio do v. Acórdão no 1297641.
2. Reexaminado o material fático-probatório constatou-se que o conteúdo da Cláusula 3.5. da Side Letter, cláusula plenamente válida e eficaz, não tem aplicação ao caso concreto, pois não implementada uma condição sine qua non, isto é, a opção da INFRAMÉRICA em substituir o contrato principal pela Side Letter.
3. Negou-se provimento aos embargos de declaração.